Tribunal: STF
Processo: RE 94283
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. MILITARES ESTADUAIS REFORMADOS.
PROVENTOS INICIAIS QUE INCORPORARAM GRATIFICAÇÃO EM CERTO
PERCENTUAL. A APLICAÇÃO QUE SE DEU A LEI NOVA, N. 10423, DE 6/12/71,
DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRIGIDA AOS POLICIAIS MILITARES EM
ATIVIDADE, RELATIVA A AUMENTO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO, ALÉM DE
ATRITAR-SE COM OS PRINCÍPIOS FIXADOS NAS SUMULAS 339 E 359 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OFENDE OS PAR-1 E 2 DO ART-102 DA
CONSTITUIÇÃO.